Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDO DE SAÚDE DA PMDF. PORTARIA PMDF No 788/2012. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. CIRURGIA DE FACECTOMIA. REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ÀS PRÓPRIAS EXPENSAS. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu a ressarcir ao autor a importância correspondente a R$ 6.453,07 (seis mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sete centavos). Em sede recursal, aduz o recorrente que o recorrido não se enquadrou nas hipóteses previstas no art. 2o, § 5o, inciso II, da Portaria PMDF no 788 de 06 de julho de 2012. Pugna, desse modo, pela reforma da sentença para que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31619769). Isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 31619774).
3. O autor narra que lhe foi negado administrativamente o ressarcimento da importância desembolsada com procedimento cirúrgico oftalmológico realizado na Clínica Pacini. Afirma que é beneficiário de plano de saúde de auto-gestão regulado pelo Estatuto da PMDF, e que foi acometido por catarata em ambos os olhos. Em decorrência desse fato, foi encaminhado, por prescrição médica, a realizar cirurgia de facectomia com implante de lente intraocular. Informa que o procedimento foi autorizado pelo setor responsável da PMDF e que a cirurgia do olho esquerdo foi efetuada sem maiores intercorrências, no Hospital Pacini, não havendo notícias de negativa de cobertura por parte do requerido.
4. Em um segundo momento, quanto à cirurgia do olho direito, expõe o autor que teria sido surpreendido com a negativa do réu em ressarcir o procedimento. Em razão da urgência do caso, submeteu-se ao procedimento na mesma clínica, pagando com recursos próprios R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor pleiteado a título de reembolso.
5. O art. 32 da Lei no 10.436/2002 dispõe que a assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal.
6. A controvérsia consiste na obrigação em ressarcir despesas médico-hospitalares à parte autora, Policial Militar do Distrito Federal, beneficiário do plano de saúde de auto-gestão regulamentado pelo Estatuto da PMDF, vinculado ao Distrito Federal.
7. No presente caso, o indeferimento administrativo do ressarcimento tomou por fundamento que a cirurgia não apresentava caráter de urgência ou emergência, e que havia prestador credenciado ativo na corporação para a realização do mencionado procedimento.
8. Cumpre ressaltar que o recorrente se submeteu à cirurgia do olho esquerdo no mesmo hospital onde foi feita a cirurgia do olho direito, Hospital Oftalmológico Pacini, na rede credenciada da PMDF, como exposto pela transcrição do seguinte excerto: “constatou-se que a cirurgia de Facectomia em questão, foi realizada em caráter eletivo, bem como que, para o procedimento cirúrgico solicitado, existe prestador credenciado ativo na Corporação, assim como consta registro em sistema de regulação da PMDF (52460791) de autorização do mesmo procedimento para o olho esquerdo, já realizado no prestador credenciado, Hospital Oftalmológico Pacini, onde foi realizado o procedimento em olho direito do requerente”. (grifo nosso). Documento ID 24203972 – página 2.
9. Nesse passo, a recusa pela PMDF em ressarcir o recorrente baseia-se num pressuposto impreciso, uma vez que a cirurgia do olho esquerdo foi realizada por instituição de serviço de saúde integrante da rede conveniada da corporação, a mesma na qual foi realizado o procedimento no olho direito.
10. Correto, portanto, o entendimento do juízo a quo ao esclarecer que não cabia ao recorrente buscar outra clínica para realizar a sua intervenção cirúrgica senão a que lhe prestou o serviço primeiro, inicialmente autorizado para ambos os olhos, sob pena de não poder transferir ao plano de saúde o ônus de arcar com os respectivos custos. Mantida a sentença em relação ao valor estipulado para ressarcimento tomando por base a quantia desembolsada pela PMDF por ocasião da primeira cirurgia.
11. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.